Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-83.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL – RECURSO ADESIVO – Majoração dos honorários advocatícios – Modalidade de interposição de recurso prevista no art. 997 do CPC – Requisito de sucumbência recíproca ausente – Inadmissibilidade – RECURSO DO AUTORA NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "metástases hepáticas" (CID C 50.9) - Medicamento prescrito por médico

Ementa:
PROCESSUAL – RECURSO ADESIVO – Majoração dos honorários advocatícios – Modalidade de interposição de recurso prevista no art. 997 do CPC – Requisito de sucumbência recíproca ausente – Inadmissibilidade – RECURSO DO AUTORA NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "metástases hepáticas" (CID C 50.9) - Medicamento prescrito por médico (TDM-1 - 3,6 mg/Kg a cada 21 dias – 210 mg) – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Obrigação do Estado – Solidariedade dos entes públicos - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Teses vinculantes dos temas 106 (STJ), 06 (STF) e 793 (STF) respeitadas - Honorários -Viabilidade - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, para reduzir o valor da verba honorária, com observação.
1. Solidária a responsabilidade dos entes públicos (art. 196 da CF), há legitimidade passiva dos demandados isoladamente ou em conjunto, ainda que não se incluam todos os corresponsáveis solidários, observados o litisconsórcio facultativo (não necessário) e a inadmissibilidade de denunciação da lide à União.
2. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
3. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
4. Honorários advocatícios, quando fixados de maneira equitativa, levam em consideração o trabalho realizado e a complexidade da matéria, que não é tão eloquente em situações de causa repetida em novos tribunais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000998652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002069-83.2019.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante ROSELI PERPÉTUA GABRIEL DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
da autora e deram parcial provimento ao apelo do Estado de São Paulo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
2
VOTO No 21.555
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO No 1002069-83.2019.8.26.0531
APELANTE/APELADO (respectivamente):
Estado de São Paulo
Roseli Perpétua Gabriel dos Santos (autora)
PROCESSUAL
RECURSO ADESIVO
Majoração dos
honorários advocatícios Modalidade de interposição de
recurso prevista no art. 997 do CPC
Requisito de
sucumbência recíproca ausente
Inadmissibilidade

RECURSO DO AUTORA NÃO CONHECIDO.
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa
hipossuficiente, e portadora de “metástases hepáticas”
(CID C 50.9) - Medicamento prescrito por médico (TDM-1
- 3,6 mg/Kg a cada 21 dias
210 mg)
Atendidos os
requisitos
da
recente
orientação
jurisprudencial
vinculante sobre a matéria
STJ, REsp 1657156/RJ,
rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Obrigação
do Estado
Solidariedade dos entes públicos - Direito
fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos
e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF -
Princípios da isonomia Limitação orçamentária e teoria
da reserva do possível - Teses afastadas - Teses
vinculantes dos temas 106 (STJ), 06 (STF) e 793 (STF)
respeitadas
-
Honorários
-Viabilidade
-
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE, para reduzir o valor da verba
honorária, com observação.
1. Solidária a responsabilidade dos entes públicos (art. 196
da
CF),
há
legitimidade
passiva
dos
demandados
isoladamente ou em conjunto, ainda que não se incluam
todos os corresponsáveis solidários, observados o litisconsórcio facultativo (não necessário) e a
inadmissibilidade de denunciação da lide à União.
2. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral
(art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de fornecer,
prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor
de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos
entes públicos (art. 196 da CF).
3. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, e, no quadro da tutela do
mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do
direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou
de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
3
orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do
possível.
4. Honorários advocatícios, quando fixados de maneira
equitativa, levam em consideração o trabalho realizado e a
complexidade da matéria, que não é tão eloquente em
situações de causa repetida em novos tribunais.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de São Paulo, em
ação de obrigação de fazer, ajuizada por Roseli Perpétua Gabriel dos
Santos, contra a r. sentença (fls. 79/82), que condenou o recorrente ao
fornecimento do medicamento (TDM-1 - 3,6 mg/Kg a cada 21 dias 210 mg) à
beneficiária, portadora de “metástases hepáticas” (CID C 50.9), até quando
perdurar o tratamento e mediante a apresentação de receita médica, sob
pena de sequestro de verbas públicas, nos termos do art. 461, §§ 4o e 5o
do CPC, ratificando a tutela concedida. Condenou o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais e, ao pagamento dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o art. 85, 8o,
do CPC.
O Estado de São Paulo pretende o provimento do apelo para a
reforma da r. sentença, deduzindo os seguintes argumentos: (a)
preliminar sua ilegitimidade passiva (por se cuidar de obrigação da União); (b)
de mérito: (b.1) limitação de sua obrigação, na esfera da saúde, conforme
as diretrizes do SUS, a excluir sua responsabilidade em relação à
pretensão deduzida, em observância ao RE 855.178 (Tema 793); (b.2)
limitações orçamentárias, destacada, ainda, a teoria da reserva do
possível; (b.3) afronta ao princípio constitucional da isonomia, porque o
Estado não poderá dar atendimento preferencial a um cidadão, em
detrimento de outros, contrariando o interesse público; (b.4) não
cumprimento do Tema no 106 STJ, anotando-se a disponibilidade de
alternativas terapêuticas pelo SUS; (b.5) errônea condenação na verba de
sucumbência, para o que espera a exclusão ou redução.
Em recurso adesivo, Roseli Perpétua Gabriel dos Santos,
pleiteia pela majoração dos honorários advocatícios, devendo ser fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
4
entre 10% a 20% do valor da causa, levando em consideração que fora
estipulado com base na estimativa de custos do tratamento médico
pleiteado pela autora.
Interpostos os recursos, foram contrariados (fls. 116/120 e
129/134), os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos recursos.
De saída, anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp 1.657.156,
DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, fixou a tese referente ao
Tema no 106, no seguinte sentido: “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
E assim o fez modulando os efeitos, para constar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (trecho
do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).
Ora, no caso, o feito foi distribuído após da conclusão desse
julgamento do E. STJ, e, por isso, sofre a vinculação aos seus efeitos,
impondo, deste modo, seu julgamento conforme essa orientação.
Passo à análise da demanda, em maior detalhes, analiticamente.
A questão processual levantada, arguida como preliminar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
5
devolvida ao exame de segundo grau jurisdicional, não vingam.
Anotada a responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196
da CF e art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90), há legitimidade passiva do ente
responsável demandado isoladamente ou em conjunto, ainda que não se
incluam no polo passivo da ação todos os corresponsáveis solidários,
observados o litisconsórcio facultativo (não necessário).
Aliás, a rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte passiva,
decorrente de desvio de imputação obrigacional entre entes públicos, exige
congruência lógica com as questões referentes aos limites e à natureza
jurídica da obrigação de fornecer medicamentos e insumos do Poder
Público, aproveitando-se, pois, este nexo para unificar os fundamentos
jurídicos de julgar.
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Roseli Perpétua Gabriel dos Santos apresenta “metástases
hepáticas” (CID C 50.9) e necessita do medicamento “TDM-1 - 3,6 mg/Kg a
cada 21 dias 210 mg”, de forma contínua, conforme prescrição médica e
relatório médico fundamentado e detalhado que satisfaz os requisitos da
referida tese vinculante do E. STJ (fls. 15/25 e 70/71).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
6
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Entretanto, omite-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental
dos autos (fls. 71), é incontroverso, pois exarado por médico especialista
que acompanha o requerente por meio de exames específicos e periódicos.
O relatório médico (fls. 70) apresentado, lavrado por médico
pertencente ao corpo médico de instituição especialista em oncologia,
apresenta os medicamentos ministrados durante a evolução do
tratamento da enfermidade que acomete a autora e o fármaco necessário
para o atual estágio da doença, justificando a necessidade do
medicamento pretendido.
No caso concreto, verifica-se, que não se está diante de
tratamento experiencial ou alternativo, mas amparado pela ciência médica
atual, anotado, inclusive, que o medicamento em foco tem registro na
ANVISA (consulta no site: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=23119).
Logo, em relação ao pedido para fornecimento dos medicamento
supramencionado “TDM-1”, os requisitos da tese fixada no Tema 106, pelo
STJ, antes mencionado, estão satisfeitos.
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse ponto, o
fornecimento de medicamento - são de competência administrativa
compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da
União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto “dever
do Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da Administração Pública federal,
estadual e municipal, em molde solidário.
Assim, o SUS (Sistema Único de Saúde), administrado sob a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
7
de cogestão, a rigor, não elimina, não diminui, não hierarquiza nem
estabelece grau supletivo ou subsidiário em relação aos deveres dos entes
públicos de cuidar da saúde e da assistência pública, mas impõe, como
princípio, a “conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
prestação de serviços de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei
no 8.080/90).
Agregado isso ao fato de que a responsabilidade em foco deriva
de “dever do Estado” (art. 196 da CF), por imposição constitucional, fixa-se,
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a assertiva
de que essa responsabilidade é do Poder Público, “qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira” (AgRg no RE 259.508-0-RS, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08.08.2000, RT
788/194-195).
Esse, também, é o norte indicado pela Corte Suprema, pelo seu
Plenário, que se pode extrair do julgado na STA 175 AgR, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 17/03/2010.
E, acresça-se, a matéria, agora, já foi julgada, neste sentido, no
RE 855.178/PE, com repercussão geral, solidificando o entendimento de
que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres dos Estados, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (STF, RE 855178/PE, rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Logo, é atribuição tanto da União, como do Estado e do
Município, indistintamente, providenciar medicamento necessários à vida
digna e à saúde e, por isso, por congruência lógica, esse dever comum
desdobra-se em responsabilidade solidária, e, daí, a situação é de
litisconsórcio passivo facultativo
(não
necessário). Não há, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
8
ilegitimidade de parte passiva de ente público algum.
Essa é a orientação da jurisprudência, quer em exame de fundo,
quer em exame preliminar:

E. STF: além dos julgados já referidos, confira RE no 271.286-AgR, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 24.11.2000; AI 597141/RS, rela. Mina. Cármen Lúcia,
decisão monocrática de 11/06/2007; RE 584652/RJ, rel. Min. Cezar Peluso,
decisão monocrática de 07/08/2008; observado ainda pendente de julgamento o
Recurso Extraordinário no 566.471-RN, com repercussão geral, acerca da
obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos de alto custo (DJ
07/12/2007, pág. 16);

E. STJ: vg. AgRg no Ag 858899/RS, rel. Min. José Delgado, DJ 30/08/2007,
pág. 219; REsp 828.140/MT, rela. Mina. Denise Arruda, DJ 23/04/2007, pág.
235; REsp 772.264/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 09/05/2006, pág.
207; REsp 516359/RS, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 19/12/2005,
pág. 312; REsp 719716/SC, rel. Min. Castro Meira, DJ 05/09/2005, pág. 378,
Ag 1033752 rela. Mina. Eliana Calmon, decisão monocrática de 18/12/2009; Ag
1200148, rel. Min. Herman Benjamin, decisão monocrática de 17/12/2009;

E.
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
Ag.
Reg.
9024582-38.2005.8.26.0000, rel. Des. Luiz Elias Tâmbara, j. 14/09/2005; Ap.
no 0006447-16.2007.8.26.0533, rel. Des. Corrêa Vianna, j. 09/11/2010; Ap. no
0001539-94.2010.8.26.0032, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 17/01/2011, Ap. no
0003231-35.2009.8.26.0288, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 17/01/2011; Ap.
no 0006900-43.2009.8.26.0047, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011, dentre
outros.
Anota-se, ainda, que, para cidadão necessitado, é indiferente
para qual ente público deve ser dirigida a demanda, uma vez que,
conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 198, II, o sistema
de saúde é único, e a tese fixada no Tema 793, que não usa a expressão
responsabilidade subsidiária, vem reafirmar a solidariedade dos entes
federativos, sem distinção pertinente ao custo, alto ou não, dos
medicamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
9
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Ademais, no que tange a medicamento de alto custo, o E. STF,
no Tema 6, também fixou a tese de obrigatoriedade de seu fornecimento
pelo Estado, sem distinção alguma do ente federado: é, pois "Dever do
Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave
que não possui condições financeiras para comprá-lo" (STF, tese fixada no Tema
6. , RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio).
O fato de a autora ter direcionado sua pretensão perante o
Estado, portanto, nada impede que este ente, observados os trâmites de
gestão e administração do sistema, providencie o necessário. Idem, em
relação a União.
Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com feição
de direito fundamental à saúde, não há ofensa aos princípios da isonomia,
e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à
efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias
e de aplicação da teoria da reserva do possível.
O princípio da igualdade ou da isonomia não se ofende, em
situação de prestação jurisdicional reparadora de direito subjetivo violado.
Ao contrário, se há medicamento indispensável à plena tutela e à
realização de direito à saúde, no foco do piso vital, e se, em contrapartida,
o Poder Público não o disponibiliza, indistintamente, à população, essa
ofensa ao direito violado pode ser reparada, igualmente, por todo e
qualquer lesado, pois todos, sem exceção, têm igual direito à vida digna e
à saúde. Não é, pois, pela falta de disponibilização do devido (pela ofensa)
que se mede a isonomia no trato da coisa pública, mas sim pelo que o
Poder Público deve disponibilizar (pelo direito subjetivo do cidadão), embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
10
disponibilize.
Alegar limitação orçamentária, invocar a teoria da reserva do
possível ou afirmar a falta de recursos públicos materiais ou financeiros,
em si, não justifica a omissão pública, especialmente em campo tão nobre
como é da vida digna e da saúde, incluso o fornecimento de medicamento
necessário àqueles fins maiores, qualificados, no caso, como
indispensáveis ao mínimo existencial.
Não se ignora haver limitação orçamentária; mas, no escopo da
concretização de direito fundamental à vida digna e à saúde, qualificado
como indispensável ao mínimo existencial e sem a excepcionalidade
motivada por real e específica impossibilidade objetiva demonstrada, a
omissão da Administração não comporta justificação na cláusula da
"reserva do possível".
Ao contrário, o princípio que há de se ter em conta é o da
"máxima efetividade da Constituição":
"[a] escassez de recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades
estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência de
concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação do conceito da
'reserva do possível'. Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos fundamentais
prestacionais, quanto mais considerando a notória destinação de preciosos
recursos públicos para áreas que, embora também inseridas na zona de ação
pública, são menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores
básicos da sociedade, representados pelos direitos fundamentais. O MIN.
CELSO DE MELLO discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito
entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: 'Não
deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao
tema pertinente à 'reserva do possível' (STEPHEN HOLMES/CASS R.
SUNSTEIN, 'The Cost of Rights', 1999, Norton, New York), notadamente em
sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda
geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder
Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de
tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. (...) Cumpre advertir, desse modo,
que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo
motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a
finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados
de um sentido de essencial fundamentalidade" (STJ, REsp. no 811.608/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
11
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007).
Quanto ao mais, vale consignar que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 27/28), o que corrobora a presença de hipossuficiência
e a carência de recursos para custear o tratamento.
Dessa forma, o fornecimento do medicamento, pelo Poder
Público, era mesmo devido.
Tal posição encontra arrimo em diversos precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal, dentre eles:
“Suspensão
de
Liminar.
Agravo
Regimental.
Saúde
pública.
Direitos
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que
envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em
hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde
e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (SL 47 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 17/03/2010).
No âmbito desta 1a Câmara de Direito Público, quanto ao tema
em discussão, não é outra a orientação:
“Ilegitimidade passiva da Municipalidade - não ocorrência - os §§ 1° e 2° do art.
196 da CF, tratando do sistema único de saúde, consagram a responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios
ação procedente -
Preliminar afastada. MEDICAMENTOS - Fornecimento de medicamentos - A
saúde é um direito de todos e um dever do Estado (ART. 196 da CF) - o art. 198
da Carta Magna prevê um sistema de saúde único, organizado de acordo com
as diretrizes que traça, destacando-se, dentre elas, a descentralização, 'com
direção única em cada esfera de governo' (inciso I), e o 'atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais' (inciso II) responsabilidade solidária da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios - Direito à saúde, constitucionalmente
assegurado, que compreende o fornecimento de medicamentos àqueles que não
têm condições econômicas de adquiri-los - ordinária procedente. Recursos
improvidos” (Ap. no 990.10.439547-0, rel. Des. Franklin Nogueira, j.
08/02/2011);
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA
SAÚDE PÚBLICA -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - NECESSITADO QUE NÃO
DISPÕE DE MEIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL AO
TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, EM RAZÃO DO ELEVADO CUSTO DEVER
INTRANSFERÍVEL DO ESTADO EM FORNECER-LHE, GRATUITAMENTE, TAL
MEDICAMENTO, DE FORMA REGULAR E CONSTANTE, DURANTE TODO O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
12
PERÍODO NECESSÁRIO - EXEGESE DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DOS ARTIGOS 219, 220 E 223 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM
SER MANTIDOS TAL COMO LANÇADOS NA SENTENÇA. RECURSO AO QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA”
(Ap.
no
0008250-70.2010.8.26.0196, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO -
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - CABIMENTO. Em atendimento a preceito
constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não
conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do
mercado. Decisão mantida. Recursos desprovidos” (Ap. no 990.10.540485-5,
rel. Des. Danilo Panizza, j. 22/2/2011);
“DIREITO A SAÚDE - Fornecimento de insumos - Imprescindibilidade do
fornecimento - Necessidade econômica - Art. 196 da Constituição Federal

Norma constitucional diretamente aplicável - Obrigação dos entes públicos -
Portadora de diabetes - Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.347/06 e da Lei
Estadual no 10.782/01 - Multa mantida - Verba honorária afastada - Recurso
parcialmente provido” (Ap. no 9160225-31.8.26.0000, rel. Des. Luís Cortez, j.
08/02/2011).
O recurso adesivo interposto por Roseli Perpétua Gabriel dos
Santos não deve ser conhecido.
O novo Código de Processo Civil traz em seu art. 997, uma
modalidade de interposição de recurso, o adesivo, que é subordinado ao
recurso de apelação. Um dos requisitos de admissibilidade é a
sucumbência recíproca, ou seja, ambas as partes tenham sido
sucumbentes, em matéria de fundo da demanda.
No caso, não há sucumbência recíproca: a autora foi a
vencedora da demanda. Por isso, em fase recursal, para se buscar a
majoração da verba honorária, indispensável era a apelação autônoma.
Logo, ausente o interesse recursal da autora, não conheço do
seu recurso adesivo.
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais. Danos a hangar
reintegrado à posse da municipalidade de Atibaia. Inexistência de provas
acerca da culpa do possuidor. Nexo causal não comprovado. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido. Processo civil. Recurso adesivo.
Majoração da quantia fixada a título de honorários advocatícios Descabimento.
Ausência de sucumbência recíproca. Situação fora do alcance do art. 997, §1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
13
do CPC. Tema, aliás, impertinente e descabido em apelação adesiva, pois não
cuidado no 'recurso principal'. Recurso adesivo não conhecido.” (Ap. no
0001017-73.2013.8.26.0048, rel. Des. Borelli Thomaz, 13a Câmara de
Direito Público, j. 07/08/2019;
“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. INTERESSE INDISPONÍVEL. 1. Dever legal e constitucional dos
entes políticos em prover os medicamentos e insumos necessários para garantir
a saúde de seus cidadãos. 2. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da
Constituição Federal. Manutenção da r. sentença. Recursos desprovidos.
RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A
aderência prevista no art. 997, § 1o, do CPC/2015 (antigo art. 500 do
CPC/1973) pressupõe que sejam vencidos autor e réu para que haja a relação
de subordinação ao recurso independente. Inocorrência de tal premissa básica.
Recurso adesivo não conhecido.” (Ap. no 0000035-43.2014.8.26.0042, rel.
Des. Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2019).
E, em relação aos honorários advocatícios, por certo o
arbitramento de honorários, por equidade, não mais é possível, salvo na
hipótese de valor irrisório ou ínfimo, ante a pequena expressão econômica
do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 8o, do
NCPC), quando então, serão considerados os critérios gerais do zelo
profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da
importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido para o
serviço (art. 85, § 3o, do NCPC).
E este é o caso, observada a ausência de valor de condenação ou
de proveito econômico e o valor da causa R$ 136.680,00 (cento e trinta e seis
mil, seiscentos e oitenta reais).
Assim, considerando esses critérios, é o caso de, por equidade e
atento à situação complexa da causa e que não exigiu grande esforço de
trabalho, fixar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), que
atende à lei e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
observado o art. 98, § 3o, do NCPC.
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá a autora renovar a prescrição médica no transcurso do
tempo, conforme o estabelecido na r. sentença do juiz a quo, assim como
comprovar a necessidade de utilização do medicamento mediante relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002069-83.2019.8.26.0531 -Voto no 21.555
14
circunstanciado do médico responsável.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da autora e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Estado de São Paulo, para reduzir o
valor da verba honorária, com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator